Tribunal: CARF
Processo: 10880.958287/2013-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.958287/2013-87
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.754 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
MAGNÓLIA HOLDING S/A (SUCEDIDA POR PROVAR NEGÓCIOS
DE VAREJO LTDA, CNPJ: 33.098.658/0001-37)
Interessado
FAZENDA NACIONAL
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Luciano
Bernart, Jandir Jose Dalle Lucca, , Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
Trata o presente processo de Declarações de Compensação, apresentadas com a
utilização do programa PER/DCOMP, por meio das quais declara a interessada a utilização de
direito creditório com origem Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2009, para a
compensação de débitos próprios.
. Houve o indeferimento parcial do direito creditório utilizado pela interessada,
conforme Despacho Decisório número de rastreamento 078132361, emitido em 04 de março de
2014
Cientificada do Despacho Decisório em 13 de março de 2014, fl. 149, a
contribuinte apresentou sua manifestação de inconformidade, com as alegações que seguem.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.958287/2013-87
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.754 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.958287/2013-87

a) Afirma que houve o reconhecimento parcial do direito creditório utilizado
tendo em vista o entendimento de que haveria insuficiência de crédito, decorrente da não
tributação das receitas financeiras geradoras do IRRF incidente sobre aplicações financeiras, tais
como operações compromissadas, fundos de investimentos e debêntures.
b) Da análise do despacho decisório, verifica-se que a autoridade administrativa
considerou, para fins de composição do crédito, a parcela do saldo negativo composta em 2009
(R$ 2.366.359,53), bem como o saldo de IRPJ devido à época, no valor de R$ 7.772.529,47,
resultando num crédito total de R$ 10.138.888,99. Deste total, a fiscalização apenas confirmou
parte do IR retido sobre as receitas financeiras, no montante de R$ 8.659.947,75, remanescendo
um saldo do crédito não confirmado de IRRF no valor de R$ 1.332.825,63.
c) Tal diferença de imposto retido decorreria do momento de reconhecimento da
receita financeira e do resgate da aplicação. Isso porque, muito embora a receita apurada pela
Manifestante, até o momento do resgate, tenha correspondido ao rendimento constante de seus
informes e DIPJ, resta claro que os rendimentos relacionados às aplicações financeiras de renda
fixa vêm sendo tributados pelo Regime de Competência, desde a sua origem, não havendo razões
para a glosa realizada pela RFB
d) Aduz que a empresa Magnólia Holding S.A - CNPJ 04.051.122/0001- 68,
responsável pelo crédito à época das retenções do imposto, foi posteriormente incorporada pela
Provar Negócios de Varejo Ltda;
e) Afirma que as retenções do imposto não consideradas pelo Despacho decisório
referem-se à incidência sobre rendimentos decorrentes do resgate de três tipos de aplicações
financeiras: Debêntures, Operações Compromissadas e Fundos de Investimento, as quais são
operações de renda fixa.
f) Alega que os rendimentos dessas operações foram oferecidos à tributação do
exercício de 2007 e posteriores. Isso porque, em cumprimento ao que determina a legislação contábil e
fiscal, há um descasamento entre o momento em que ocorrem as retenções de IR sobre operações
financeiras e o momento em que referidas receitas são contabilmente registradas
Em 08 de fevereiro de 2018, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Ribeirão Preto (SP) Brasília negou provimento à manifestação de inconformidade, por entender
que o crédito relativo à retenção na fonte só poderia ser comprovado mediante comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora, bem como que nas DIRF ́s emitidas pela fonte pagadora
consta como titular dos rendimentos pessoa jurídica diversa da contribuinte:
20. Assim, a existência dos comprovantes de retenção, cuja guarda é obrigatória à
pessoa jurídica, é condição sine qua non para a dedutibilidade do imposto retido
incidente sobre rendimentos computados na declaração.
21. Tal documento consiste prova hábil, em favor da beneficiária dos pagamentos, da
antecipação do imposto de renda devido ao final do período de apuração confrontado na
declaração de rendimentos da contribuinte, independentemente do recolhimento do
valor retido pela fonte pagadora, hipótese na qual desta última será exigida o
cumprimento da respectiva obrigação tributária, por ser a responsável legal pelo
pagamento do imposto efetivamente descontado da contribuinte, sob pena de
responder pelo crime de apropriação indébita.
22. Registre-se que a contribuinte tem o dever de exigir o Informe de Rendimentos da
fonte pagadora, cuja obrigação de fornecimento é prevista nas normas de regência (art.
733 do RIR/99).
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.754 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.958287/2013-87

23. Cabe à interessada apresentar os comprovantes/informes de rendimentos que
comprovaria as retenções que informou em seu Demonstrativo de Crédito.
24. Registre-se que a contribuinte tem o dever de exigir o Informe de Rendimentos da
fonte pagadora, cuja obrigação de fornecimento é prevista nas normas de regência (art.
733 do RIR/99).
25. Destaque-se que a apresentação de quaisquer outros documentos, entre eles
planilhas, demonstrativos, extratos das contas correntes, notas fiscais dos serviços,
recibos, escrituração contábil e fiscal, ou quaisquer outros, sem o comprovante de
retenção ou informe de rendimentos, não se mostra suficiente para comprovar a
efetividade da retenção da contribuição pelas fontes pagadoras.
(...)

28. Consulta às DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras indica retenções do imposto
na fonte no valor de R$ 8.803.280,60, incidente sobre rendimentos de R$
44.059.271,79, montante este já confirmado pelo Despacho Decisório questionado.
Veja-se:
(...)
29. Ressalte-se que, no caso específico da fonte pagadora CNPJ 33.700.394/0001-40
(Unibanco - União Bancos Brasileiros S.A), consta em DIRF retenção de R$
141.116,10, incidente sobre rendimentos de R$ 749.821,23:
(...)
30. A interessada apresenta diversos documentos junto com sua manifestação de
inconformidade, dentre eles os Informes de Rendimentos Financeiros de fls. 98 e 99,
para os quais se elaboram os seguintes demonstrativos.
31. Veja-se que a soma de R$ 56.488,21 com R$ 84.627,89 corresponde a exatamente
R$ 141.116,10, montante este confirmado pelo Despacho Decisório para a fonte
pagadora CNPJ 33.700.394/0001-40, também presente em DIRF.
32. A contribuinte apresenta ainda o documento de fl. 97, que se copia para melhor
elucidação
(...)
33. Este informe de rendimentos indica retenções durante o ano-calendário de 2009 no
valor total de R$ 1.340.688,51, incidente sobre rendimentos de R$ 7.659.698,48, com
origem em títulos de renda fixa (código de receita 3426).
34. No entanto, conforme consta no próprio documento, trata-se de rendimentos
percebidos pela Pessoa Jurídica de CNPJ número 07.785.917/0001-98, que não se trata
da empresa "Magnólia Holding S/A".
35. Portanto, tal documento não por ser considerado como apto a comprovar a retenção
pretendida pela interessada, não confirmada pelo Despacho Decisório, na quantia de R$
1.332.825,63.

Cientificada (fls. 67) a contribuinte apresentou o recurso voluntário de fls 187/193
no qual reitera as alegações suscitadas. Em particular, alega devido a incorporação do Unibanco
Investimentos pela Magnólia Holding S/A a fonte pagadora preencheu incorretamente o CNPJ
da incorporada, quando o correto seria o CNPJ da incorporadora.

Voto
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.754 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.958287/2013-87

Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade devendo, portanto, ser
conhecido.
Trata o presente processo de Declarações de Compensação, apresentadas com a
utilização do programa PER/DCOMP, por meio das quais declara a interessada a utilização de
direito creditório com origem Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2009, para a
compensação de débitos próprios.
A decisão recorrida negou provimento à manifestação de inconformidade por
entender que, nos termos do artigo 942, § 2o a única comprovação hábil ao reconhecimento do
crédito seria o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora, além do fato de que o
CNPJ constante dos informes de rendimento apresentados pela ora Recorrente se referirem a
outra empresa. Confira-se:

20. Assim, a existência dos comprovantes de retenção, cuja guarda é obrigatória à
pessoa jurídica, é condição sine qua non para a dedutibilidade do imposto retido
incidente sobre rendimentos computados na declaração.
21. Tal documento consiste prova hábil, em favor da beneficiária dos pagamentos, da
antecipação do imposto de renda devido ao final do período de apuração confrontado na
declaração de rendimentos da contribuinte, independentemente do recolhimento do
valor retido pela fonte pagadora, hipótese na qual desta última será exigida o
cumprimento da respectiva obrigação tributária, por ser a responsável legal pelo
pagamento do imposto efetivamente descontado da contribuinte, sob pena de
responder pelo crime de apropriação indébita.
22. Registre-se que a contribuinte tem o dever de exigir o Informe de Rendimentos da
fonte pagadora, cuja obrigação de fornecimento é prevista nas normas de regência (art.
733 do RIR/99).
23. Cabe à interessada apresentar os comprovantes/informes de rendimentos que
comprovaria as retenções que informou em seu Demonstrativo de Crédito.
24. Registre-se que a contribuinte tem o dever de exigir o Informe de Rendimentos da
fonte pagadora, cuja obrigação de fornecimento é prevista nas normas de regência (art.
733 do RIR/99).
25. Destaque-se que a apresentação de quaisquer outros documentos, entre eles
planilhas, demonstrativos, extratos das contas correntes, notas fiscais dos serviços,
recibos, escrituração contábil e fiscal, ou quaisquer outros, sem o comprovante de
retenção ou informe de rendimentos, não se mostra suficiente para comprovar a
efetividade da retenção da contribuição pelas fontes pagadoras.
(...)
30. A interessada apresenta diversos documentos junto com sua manifestação de
inconformidade, dentre eles os Informes de Rendimentos Financeiros de fls. 98 e 99,
para os quais se elaboram os seguintes demonstrativos.
31. Veja-se que a soma de R$ 56.488,21 com R$ 84.627,89 corresponde a exatamente
R$ 141.116,10, montante este confirmado pelo Despacho Decisório para a fonte
pagadora CNPJ 33.700.394/0001-40, também presente em DIRF.
32. A contribuinte apresenta ainda o documento de fl. 97, que se copia para melhor
elucidação
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.754 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.958287/2013-87

(...)
33. Este informe de rendimentos indica retenções durante o ano-calendário de 2009 no
valor total de R$ 1.340.688,51, incidente sobre rendimentos de R$ 7.659.698,48, com
origem em títulos de renda fixa (código de receita 3426).
34. No entanto, conforme consta no próprio documento, trata-se de rendimentos
percebidos pela Pessoa Jurídica de CNPJ número 07.785.917/0001-98, que não se
trata da empresa "Magnólia Holding S/A".
35. Portanto, tal documento não por ser considerado como apto a comprovar a retenção
pretendida pela interessada, não confirmada pelo Despacho Decisório, na quantia de R$
1.332.825,63.
No caso em análise, a contribuinte enfatiza a existência do crédito pleiteado, anexando
como documentos comprobatórios os DARF, às fls. 19 a 33, referentes às retenções na
fonte da contribuinte Artegor Laminados Especiais LTDA (CNPJ no 03.133.678/0001-
30).
Ocorre que, de acordo com a legislação de regência, o IRRF somente pode ser
compensado na declaração de pessoa jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. É a seguinte a
redação do art. 55 da Lei no 7.450/1985, consolidado no art. 943, §2o, do RIR/99:
Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos. (grifo nosso)
Regulamento do Imposto de Renda
Art. 943. [...]
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o
caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei
no 7.450, de 1985, art. 55). (grifo nosso)
No caso em tela, a contribuinte não juntou aos autos o citado comprovante, sendo certo
que a única prova carreada aos autos (DARF) não se presta para a devida comprovação
das retenções sofridas, pois não atesta que a requerente seria beneficiária de tal
retenção, via de consequência, o montante de R$9.184,97, informado a título de IRRF,
não pode compor o aludido saldo negativo.
Ademais, consultas ao sistema Portal – DIRF da Receita Federal (efetuadas em
11.06.2018), às fls. 51 a 53, demonstram que não há valores de retenções na fonte
superiores aos valores reconhecidos pela Autoridade administrativa, no Despacho
Decisório. (grifamos)

Em seu recurso voluntário, a Recorrente traz os seguinte esclarecimentos:
a) Os valores não confirmados pela RFB, ingressaram na Magnólia Holding S/A,
no seu ativo circulante, em função da incorporação da Unibanco
Investimentos. Sendo assim, os investimentos de renda fixa em títulos de
debêntures, que até então pertenciam à Unibanco Investimentos e
Participações S/A, foram transferidos para Magnólia Holing;
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.754 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.958287/2013-87

b) Em agosto de 2009, a Unibanco Investimento e Participações S/A auferiu
receita sobre a respectiva aplicação financeira no montante de R$
2.985.204,91;
c) Assim, conforme ficha 06 A da DIPJ, referente ao ano-calendário de 2009, do
total das receitas financeiras declaradas, a Unibanco Investimento e
Participações utilizou o IRRF, no montante de R$ 7.862,88 do Unibanco,
conforme informe de rendimentos;
d) Os Investimentos em Títulos e Valores Mobiliários – Debêntures, foram
transferidos da empresa Unibanco Investimento e Participações S/A à
incorporadora Magnólia Holding. Nesse contexto a Magnólia Holding S/A,
resgatou parte do investimento;
e) Contudo, devido à incorporação do Unibanco Investimento e Participações
S/A pela Magnólia Holding S/A, a fonte pagadora preencheu
equivocadamente o CNPJ 07.785.917/0001-98 da incorporada, quando o
correto seria CNPJ 04.051.12/001-68 da incorporadora.

A premissa utilizada na decisão recorrida, no sentido de que a comprovação do
crédito de IRRF só poderia ser feita pelo comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora,
foi superada pelo CARF com a publicação da súmula abaixo transcrita:

Súmula CARF 143 - A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos. (grifamos)

Além da ausência dos comprovantes de retenção, outra forma hábil a comprovar
os valores retidos seria pelos dados constantes das DIRF ́s das fontes pagadoras. No entanto,
como bem pondera a recorrente, trata-se de declaração realizada por terceiros cujo eventual erro
ela não tem o poder de corrigir.
Nesse ponto, entendo aplicável o artigo 373 do Novo Código de Processo Civil, o
qual estabelece, em seu parágrafo primeiro, a denominada “distribuição dinâmica do ônus da
prova”, nos seguintes termos:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do
caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz
atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão
fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do
ônus que lhe foi atribuído. (grifamos)

Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.754 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.958287/2013-87

É importante ressaltar que antes mesmo da alteração promovida no CPC de 2015
o artigo 37 da Lei no 9.784/99 já determinava que “quando o interessado declarar que fatos e
dados estão registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo
processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de
ofício, a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”
Por outro lado, ao contrário do que afirma a Recorrente, a documentação juntada
aos autos não é suficiente para comprovar o seu direito creditório. Isso porque é imprescindível a
comprovação de que a totalidade das receitas tenha sido incluída na apuração do lucro tributável,
conforme determinado pelo artigo 231, III, do RIR/99 abaixo transcrito:
Art. 231 - Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poder deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real. (grifamos)

Sendo assim, em atenção ao princípio da verdade material, entendo que o
processo deve ser convertido em diligência para que a DRF de origem:
a)
Intime a contribuinte a demonstrar o erro relativo às retenções na fonte e
junte documentação necessária a sua comprovação
b) Verifique se os valores declarados pela contribuinte foram oferecidos à
tributação;
c) Apresente relatório conclusivo.
d) Intime a contribuinte, para, querendo, se manifestar no prazo de 30 dias.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 278
DF CARF MF
Original